Tribunal: TJES
Processo: 5000502-74.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000502-74.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ODETE MARIA RAPOSO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000502-74.2025.8.08.0066

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDA:
ODETE MARIA RAPOSO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC) E CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULAR CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA RÉ. ART. 6º, VIII, DO CDC. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cerne controvertido reside em apurar a regularidade dos contratos de Cartão de Crédito Consignado (RCC) e Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), bem como a legalidade dos descontos realizados no benefício da parte autora.

2. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a instituição financeira não trouxe documentação hábil a comprovar contratação válida, especialmente instrumento contratual assinado, comprovante idôneo de aceite ou registro seguro de manifestação esclarecida de vontade. Os elementos juntados no recurso consistem em breves transcrições de áudio que não individualizam com precisão: data, contexto, origem da ligação, titularidade, número do benefício ou vínculo com a marginalidade consignável. Além disso, os diálogos apresentados não demonstram ciência sobre a natureza do produto financeiro (cartão de crédito consignado), tampouco revelam explicação adequada acerca de juros rotativos, reserva de margem, pagamento mínimo, encargos cumulativos ou ausência de amortização. Assim, a prova produzida é insuficiente para caracterizar contratação válida e informada.

3. O fornecedor tem o dever de manter documentação segura e inteligível que permita aferição inequívoca da contratação, ônus que não foi cumprido. Ausente comprovação robusta, incide o art. 6º, VIII, do CDC, permitindo ao magistrado inverter o ônus da prova. A instituição financeira, mesmo ciente da inversão, não logrou demonstrar regularidade contratual. RMC e RCC são produtos de alta complexidade e reconhecida litigiosidade, exigindo clareza reforçada na informação. A ausência dessa transparência macula a validade dos negócios jurídicos e torna indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

4. A restituição em dobro é medida obrigatória, porque presentes simultaneamente: cobrança indevida, inexistência de engano justificável e ausência de prova contratual, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A sentença observou corretamente as diretrizes de correção monetária e juros após a vigência da Lei 14.905/2024, devendo a condenação ser mantida, por adequação ao novo regime legal da Taxa SELIC como índice único.

5. O dano moral também se configura, pois descontos indevidos em benefício previdenciário — verba alimentar — geram violação direta à segurança econômica do consumidor idoso, produzindo abalo à tranquilidade e comprometendo sua subsistência. A jurisprudência reiterada das Turmas Recursais e do STJ reconhece o dano moral in re ipsa nesses casos, independentemente de prova de prejuízo específico. O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, devendo ser mantido.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)